Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008273-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), RAIMUNDO COELHO DA LUZ - CPF: 293.090.931-53 (AGRAVANTE), MARILEIA FERREIRA ARAUJO DA LUZ - CPF: 415.936.181-15 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.

DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DA CAUSA.
ARGUMENTO DE QUE O VALOR ESTÁ EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

2. Não comprovados os argumentos que justificariam a redução do valor da causa, imperioso a manutenção da decisão que majorou o valor da causa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Raimundo Coelho da Luz e Marileia Ferreira Araújo da Luz
, contra decisão proferida na ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel no 1004234-18.2020.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, na qual contende com
Administrabem Participações LTDA e outros,
que majorou o valor da causa.

A parte recorrente narra que a decisão agravada majorou o valor da causa de maneira irreal, sendo certo que apenas com alguns cálculos é possível perceber que o valor da causa é bem menor.

Requer o provimento do recurso para fixar o valor da causa no importe de R$ 65.129,86 (sessenta e cinco mil cento e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso é assim porque, inobstante a parte recorrente colacionar nas razões recursais uma planilha que indicaria o suposto valor da causa, não trouxe nos autos nenhum documento que comprove os seus argumentos.

Apesar de

argumentar que a diferença entre o valor do contrato e o valor do lote à vista seria de R$ 26.781,42, não juntou aos autos o contrato, bem como nenhum documento que comprove que o valor do lote à vista.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou os seus argumentos, a decisão que majorou o valor da causa deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022